Tribunal: TJMT
Processo: 0003737-50.2015.8.11.0051
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003737-50.2015.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DAVID BETHUEL MORAES DOS SANTOS - CPF: 035.496.761-40 (APELANTE), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), DAVID BETHUEL MORAES DOS SANTOS - CPF: 035.496.761-40 (APELADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECIDO, O RECURSO DE DAVID BETHUEL MORAES DOS SANTOS E O RECURSO DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI CERRADO FOI CONHECIDO E PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – CONCESSÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – NÃO OBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007 E §§ DO CPC – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – ART. 932, III, DO CPC –
1º APELO NÃO CONHECIDO –
INSCRIÇÃO INDEVIDA NO BANCO DE DADOS DO SPC – ATO ILÍCITO – EXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES PREEXISTENTES, ALÉM DA
SUB JUDICE
– DEVEDOR CONTUMAZ – NÃO OCORRÊNCIA DO PREJUÍZO DE ORDEM MORAL – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 385 DO STJ –
2º APELO CONHECIDO E PROVIDO
.

A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

Não há que se falar em nexo causal entre o evento danoso e o suposto dano advindo do cadastramento do nome da pessoa nos bancos de dados do SPC/SERASA, quando preexistente outra anotação que também restringe o crédito da parte.

O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que, havendo registro legítimo preexistente, inexiste dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
DAVID BETHUEL MORAES DOS SANTOS
e
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
em razão do inconformismo de ambos com a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS de Cód. nº 98992, julgou procedente o feito para condenar o 2º recorrente a indenizar o 1º recorrente, moralmente, no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com juros desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento. Os honorários sucumbenciais foram fixados em favor do 1º apelante na quantia equivalente a 15% (quinze por cento) da condenação.

O consumidor apelante, em suas razões de ID nº 27072999 alega que o
quantum
indenizatório arbitrado a título de dano moral foi fixado em quantia baixa, requerendo, ao final, o provimento do seu apelo para este valor ser majorado para R$10.000,00 (dez mil reais).

A cooperativa recorrente, por sua vez, em suas razões de ID nº 27073461, alega que inexistem danos passíveis de indenização em razão da existência de outras anotações preexistentess do nome da parte adversa no banco de dados do SPC/SERASA, além da inscrição
sub judice
, avocando a aplicação da Súmula nº 385 do c. STJ. Requer, desta feita, o provimento do seu recurso para ser afastada a indenização por danos morais fixada em primeiro grau.

Contrarrazões somente pelo 1º recorrente em documento de ID nº 27073464, na qual requer o desprovimento do recurso apresentado pela instituição financeira.

Em documento de ID nº 28932499, em razão da falta de preparo do recurso do 1º apelante, determinei a sua intimação para comprovar a sua condição de hipossuficiência ou realizar o recolhimento do preparo.

Certidão de ID nº 31965993 informa o descumprimento do 1º recorrente da ordem judicial mencionada, apesar de devidamente intimado.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Do recurso de
DAVID BETHUEL MORAES DOS SANTOS.

Inicialmente, anoto que na hipótese não houve a localização das guias de custas recursais do apelo de ID nº 27072999 e, embora tenha sido oportunizado ao 1º recorrente a comprovação da sua condição de hipossuficiência ou o recolhimento dos valores (decisão de ID nº 28932499), este quedou-se inerte, deixando escoar o prazo sem qualquer justificativa (certidão de ID nº 31965993).

Em razão disso, resta evidente a afronta ao mandamento do artigo 1.007 do CPC.

Sobre o assunto, colaciono aresto deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - IMPROCEDENTE -
AUSÊNCIA DE PREPARO - DESERÇÃO - RECURSO NÃO-CONHECIDO. Se o preparo é exigência de admissibilidade de determinado recurso, não efetivado, ocorre o fenômeno da deserção, causa de não conhecimento do recurso
.” (TJ-MT. Ap, 119387/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/02/2014, Data da publicação no DJE 10/02/2014) (grifo nosso)

E de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL (...) PREPARO NÃO RECOLHIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA (...) RECURSO DO 1º APELANTE, ÍTALO RODRIGO ASSUNÇÃO FRANÇA NÃO CONHECIDO – RECURSO DA 2ª APELANTE, ANHANGUERA EDUCACIONAL S. A., CONHECIDO E DESPROVIDO. “Nos termos do artigo 511 do CPC “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. 2 - O preparo, no momento da interposição do recurso, é essencial para o seu processamento e só poderá ser dispensado quando já concedida à gratuidade; em momento anterior à interposição do recurso.” (TJ-MT, RAC nº. 3.439/2013, 4ª Câmara Cível, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves) (...) (Ap nº. 81040/2015, 5ª Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 07/10/2015, publicado no DJE de 13/10/2015)

Assim, deixando o 1º apelante de preencher um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal, qual seja, o recolhimento do preparo, com base no art. 932, inciso III, o
não conhecimento
do seu apelo ante a sua manifesta inadmissibilidade é medida que se impõe.

Do recurso da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO.

Prosseguindo, é fato incontroverso a existência de fraude envolvendo o nome do consumidor litigante.

Assim, por óbvio, a nossa função jurisdicional, nesta lide, cinge-se em verificar a ocorrência ou não de danos morais ao apelado passíveis de indenização, posto que a inexistência de dívida entre as partes é fato já superado e aceito pelo 2º recorrente.

Não obstante a caracterização ou não de ato ilícito quando da inclusão indevida do nome do 1º recorrente no banco de dados do SPC/SERASA, verifico que este não faz jus ao dano moral pleiteado, ante a existência de outras restrições em seu nome neste órgão, conforme se observa no documento de ID nº 27072976.

Tal documentos, além da inclusão efetuada pela cooperativa apelante, aponta outra inscrição no nome da parte recorrida de mais cinco dívidas, sendo esta realizada, portanto, por ente diverso e em data anterior à inclusão determinada pela empresa recorrente.

Portanto, se o autor, ora 1º apelante, pleiteia indenização por dano moral, sob o argumento de que teve o seu crédito negado na praça, não há que se falar em nexo causal entre o evento danoso e o cadastramento em voga, quando, à época, existiam outras anotações, legítimas, que restringiu o crédito do consumidor no comércio local, muito antes da inserção contestada nestes autos.

É assim porque tal fato,
in casu
, resta relevante ante as outras anotações apontadas, o que, sem sombra de dúvida, há muito tempo é de conhecimento do 1º recorrente e, por ser contumaz, sabia que o seu nome estava cadastrado por outro motivo que não só o do caso, ora relatado.

Enfim, se não foi o caso em tela, outro foi o caso legal e legítimo que deu origem ao evento danoso, uma vez que o consumidor tinha o seu nome inscrito no banco de dados por outra razão, que não, exclusivamente, a
sub judice
.

Importante ressaltar que o c. Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 385, pacificou a controvérsia que, por longos anos, arrastou-se sobre a existência ou não de danos morais quando, em nome do pleiteante, houvesse registro legítimo preexistente,
in verbis
:

“Súmula nº 385, STJ – Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Como no caso em comento a inclusão de outros valores, realizada por ente diverso, são preexistentes à inclusão indevida efetuada pelo 2º apelante, perfeitamente aplicável a súmula ao caso em apreço.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. DANO MORAL.
DEVEDOR CONTUMAZ. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 385-STJ
. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA. ARTIGO 557, § 2º, DO CPC. NÃO PROVIMENTO. 1
. O recorrente, embora não tenha sido notificado previamente da inscrição de seus dados em cadastro de inadimplentes,

mostrou-se devedor contumaz, porquanto emitiu, segundo o acórdão recorrido, uma dezena de cheques são provisão de fundos, pelo que tem cabimento o enunciado n. 385, da Súmula desta Corte.
2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento." Súmula n. 385, do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (
STJ -
AgRg no REsp 1144274/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Julgado em 13/12/2011, DJe 19/12/2011) (grifo nosso)

Este também é o posicionamento desta Câmara, senão vejamos:

“EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATO ILÍCITO - REGISTRO INDEVIDO NO BANCO DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ATO ILÍCITO - FRAUDE DE TERCEIRO -INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - EXISTÊNCIA DE OUTRA ANOTAÇÃO, ALÉM DA SUB JUDICE – DEVEDOR CONTUMAZ - PREJUÍZO DE ORDEM MORAL - INOCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ
- RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.
Se não o caso em tela, outro foi o caso legal e legítimo que deu origem ao evento danoso, vez que a parte recorrida tinha seu nome inscrito no SPC por outra razão, que não exclusivamente a sub judice. Logo, não há que se falar em nexo causal entre o evento danoso e o cadastramento em voga, quando existe outra anotação que também restringiu o crédito da recorrida no comércio.
O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que, havendo registro legítimo preexistente, não há que se falar em dano moral.”

(TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - RAC. N.80191/2011 – de minha relatoria. Julgado em 25.01.2012) (grifo nosso)

“Não cabe indenização por danos morais quando a inscrição se revela em perfeita sintonia com o exercício regular de um direito ante a palmar inadimplência do devedor. E, mesmo se fosse irregular
, a existência de outros registros preexistentes cuja legalidade não é contestada, não há violação moral da parte e, de conseqüência, não há o que se falar em indenização.” (sumula 385 do STJ).”
(TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL, RAC N. 22.400/2011, Des. Sebastião de Moraes Filho - Relator) (grifo nosso)

“
O C. STJ sumulou no verbete 385 que “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição ressalvado o direito de cancelamento.
” (TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL, RAC 72.007/2009, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Relator) (grifo nosso)

Dessa forma, embora não mais existente qualquer tipo de débito entre as partes e a ocorrência de ato ilícito por parte da cooperativa, o consumidor não faz jus ao dano moral pleiteado, em razão da inclusão preexistente do seu nome no banco de dados do SPC, nos termos da Súmula nº 385 do STJ.

Assim, verifico que está equivocada a decisão de primeiro grau, devendo ser reformada parcialmente para excluir a obrigação indenizatória imposta.

Conclusão.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
de apelação cível interposto
DAVID BETHUEL MORAES DOS SANTOS

em razão da sua deserção.

CONHEÇO
do apelo apresentado pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar parcialmente a sentença combatida, excluindo a condenação por danos morais fixada em primeiro grau.

Com relação ao ônus sucumbencial (custas e honorários), fixo no valor de R$1.000,00 (mil reais), contudo, dividido em iguais partes em razão da sucumbência recíproca verificada, nos termos do art. 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020